Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO
-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA
-
REPETIÇÃO DE JULGAMENTO
-
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

-
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos. O embargante alega que o acórdão embargado não analisou os segundos embargos de declaração, limitando-se a repetir integralmente o julgamento dos primeiros embargos, já apreciados em decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. Há
uma
questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado efetivamente julgou os segundos embargos de declaração ou se repetiu indevidamente o julgamento dos primeiros embargos, configurando omissão qualificada e negativa de prestação jurisdicional
.

III. Razões de decidir

3. A análise comparativa dos acórdãos revela identidade absoluta de fundamentos, com reprodução literal de trechos inteiros, demonstrando que o Colegiado repetiu o julgamento
anterior em vez de apreciar o objeto específico dos segundos embargos de declaração.

4. Os segundos embargos possuíam objeto delimitado, diverso dos primeiros, voltado exclusivamente à omissão quanto à alteração da verba honorária na ação principal, questão não enfrentada no julgamento anterior
.

5
. A omissão verificada possui caráter relevante, com impacto econômico expressivo na fase de cumprimento de sentença, configurando negativa de prestação jurisdicional que compromete a validade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar novo julgamento dos segundos embargos de declaração
.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão qualificada e negativa de prestação jurisdicional o acórdão que julga embargos de declaração repetindo integralmente o julgamento anterior, sem apreciar o objeto específico do recurso efetivamente interposto."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REONILDO DANIEL PRANTE
no
ID no 34247889
2
, visando sanar vício de
erro de julgamento
por omissão
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 339523354
, que
rejeitou os Embargos de Declaração de ID no 326902366
anteriormente opostos pela parte embargante em face do v.
acórdão de
ID no 322674854
, que
acolheu parcialmente os embargos de declaração de ID no 285752385
,
também opostos por REONILDO DANIEL PRANTE, para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção, para que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido.

Em suma,
embargante alega que o
v.
acórdão embargado não analisou os embargos de declaração de
ID 327548899
, limitando-se a repetir o julgamento dos embargos de
ID 285752385
, já apreciados pelo acórdão de
ID 325181398
.

Sustenta ocorrência de erro de julgamento, negativa de prestação jurisdicional e nulidade do acórdão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
que:

“a) Seja, com todo o respeito, reconhecido o erro inescusável e o equívoco teratológico consistente no julgamento dos segundos embargos como se fossem os primeiros, reconhecendo-se a REPETIÇÃO do julgamento;

b) A consequente anulação do v. acórdão embargado de ID 339272999, com a reapreciação efetiva e específica dos segundos embargos de declaração apresentados em 07/11/2025 (ID 327548899), enfrentando-se especificamente a omissão, delimitada e objetiva, apontada em tal recurso quanto à indevida alteração da verba honorária sucumbencial da ação principal;

c) Subsidiariamente, caso assim se entenda, que sejam expressamente enfrentados os
arts
. 507, 1.013, §1o, 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, para fins de prequestionamento.
”

As contrarrazões da
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
vieram no
ID no 346050893
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Procede o inconformismo do
embargante
com relação
à
alegação de
que o acórdão de
ID
no
339523354
incorreu em equívoco ao julgar os embargos de declaração de
ID

no
327548899
como se fossem os primeiros embargos de
ID

no
285752385
, já apreciados pelo acórdão de
ID

no
325181398
.

Isto porque, da
análise comparativa dos acórdãos de
ID
no
325181398
e
ID
no
339523354
revel
a-se
identidade absoluta de fundamentos, com reprodução literal de trechos inteiros, conforme demonstrado pelo embargante. Ambos os acórdãos enfrentam as mesmas questões: novação contratual, contratos de adesão, alegado direito potestativo, contradição entre fundamentos, cronologia dos acontecimentos e presunção de má-fé. A similitude não decorre de mera coincidência argumentativa, mas de efetiva repetição do julgamento anterior.

Os embargos de declaração de
ID
no
327548899
possuíam objeto específico e delimitado, diverso daquele dos primeiros embargos. O embargante buscava exclusivamente sanar omissão remanescente quanto à indevida alteração da verba honorária sucumbencial da ação principal, matéria não devolvida à apreciação do Tribunal por meio de recurso da parte adversa. O acórdão de
ID
no
325181398
havia acolhido parcialmente os primeiros embargos apenas para corrigir a base de cálculo
dos honorários na reconvenção, permanecendo sem enfrentamento a questão relativa aos honorários da ação principal.

O acórdão embargado, ao reproduzir integralmente os fundamentos do julgamento anterior, deixou de apreciar o objeto específico dos segundos embargos de declaração, configurando omissão qualificada e negativa de prestação jurisdicional.

Desta forma, o vício verifica
impõe a anulação do acórdão embargado, com a determinação de novo julgamento dos embargos de declaração de ID
no
327548899, para que o Colegiado aprecie especificamente a questão relativa à indevida alteração da verba honorária sucumbencial da ação principal.

Portanto, a
anulação não decorre de mero inconformismo do embargante, mas da absoluta necessidade de correção de vício processual que compromete a própria função jurisdicional do acórdão. A repetição de julgamento anterior, com apreciação de recurso diverso do interposto, configura teratologia processual incompatível com o devido processo legal e com a racionalidade do sistema recursal.

Ante o exposto
, a
colho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID
no
339523354 e determinar o novo julgamento dos embargos de declaração de ID
no
327548899, com apreciação específica da questão relativa à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios na ação principal
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026